Tribunal: TJBA
Processo: 0000118-30.2012.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000118-30.2012.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UECLES PATRICIO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ALEX SANTOS DA SILVA, ADSON ANTONIO PINHEIRO DA SILVA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

PJ04

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. TABELA PRICE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM MULTA MORATÓRIA. VEDAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO. VALIDADE. SERVIÇOS DE TERCEIROS SEM ESPECIFICAÇÃO. ABUSIVIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO EM SEDE RECURSAL. MORA. DESCARACTERIZAÇÃO PARCIAL. MANUTENÇÃO DA POSSE E EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta por UECLES PATRÍCIO DE ALMEIDA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo e Comerciais da Comarca de São Desidério, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Ação Consignatória, revogando liminar e autorizando a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se: (i) a ilegalidade da capitalização mensal de juros e da aplicação da Tabela Price; (ii) a abusividade da comissão de permanência cumulada com outros encargos; (iii) a legalidade das tarifas bancárias (Tarifa de Emissão de Boleto Bancário, Taxa de Abertura de Crédito e Serviços de Terceiros); (iv) a inconstitucionalidade superveniente do art. 5º da MP 2.170/2001; (v) a possibilidade de consignação em pagamento, manutenção da posse do bem e desconstituição da inscrição em cadastros de inadimplentes; e (vi) a concessão da gratuidade da justiça.

III. Razões de Decidir

3. A capitalização mensal de juros é permitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31/03/2000 (MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, o que se verifica quando a taxa de juros anual efetiva é superior ao duodécuplo da taxa mensal, conforme Súmulas 539 e 541 do STJ e Tema 247 do STJ. No caso, a capitalização foi expressamente pactuada e a taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (cláusula "13. Juros", ID 86572794 - Pág. 2), sendo constitucional o art. 5º da MP 2.170-36/2001 (RE 592.377 - Tema 33 do STF).

4. A utilização da Tabela Price, por si só, não configura anatocismo ou abusividade.

5. A cobrança da comissão de permanência é legal no período de inadimplemento, mas vedada sua cumulação com outros encargos moratórios, como juros remuneratórios, juros de mora, correção monetária e multa contratual, consoante Súmula 472 do STJ. Havendo previsão de multa moratória de 2% e comissão de permanência na cláusula “16. Encargos em razão de inadimplência”, deve ser mantida apenas a comissão de permanência e excluída a multa.

6. A Tarifa de Cadastro e a de Registro de Contrato são válidas se expressamente previstas e corresponderem à efetiva prestação de serviço (Temas 618 e 958 do STJ). No caso, tais tarifas são consideradas legais. Não há prova da cobrança da Tarifa de Emissão de Boleto. Contudo, a cobrança genérica de "Serviços de Terceiros", sem especificação e comprovação da efetiva prestação e regularidade, é abusiva, devendo ser restituída na forma simples.

7. A descaracterização da mora e, por consequência, a possibilidade de consignação em pagamento, manutenção da posse e exclusão da negativação, dependem do reconhecimento de abusividade dos encargos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), conforme Tema 28 do STJ. No caso, as abusividades reconhecidas não são suficientes para descaracterizar a mora, especialmente ante a ausência de pagamento pelo apelante.

8. A gratuidade da justiça é concedida à pessoa natural mediante simples alegação de insuficiência de recursos (art. 99, § 3º, CPC), salvo prova em contrário.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "
Em ação revisional de contrato bancário, é válida a capitalização mensal de juros expressamente pactuada e o uso da Tabela Price. É abusiva a cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios, devendo ser mantida apenas a comissão. A cobrança de "Serviços de Terceiros" sem especificação e comprovação da efetiva prestação é abusiva, ensejando a restituição simples. A descaracterização da mora não se opera por abusividades pontuais que não recaiam sobre encargos da normalidade. Concede-se a gratuidade da justiça em sede recursal quando comprovada a hipossuficiência.
"

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0000118-30.2012.8.05.0231
, em que figuram, como apelante,
UECLES PATRÍCIO DE ALMEIDA
, e, como apelado,
BANCO BV FINANCEIRA S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de ________ de 2025.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a)